Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012025-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012025-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Roberto Monteiro de Moraes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE, MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS QUANDO O SERVIDOR AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. TERMO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA.
RECURSO PROVIDO.

“É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e do terço constitucional, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública”
(RAC 69120/2016, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017).

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
nº
810
e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

A correção monetária é devida desde a data da transferência do servidor para a reserva remunerada, momento em que passou a fazer jus à conversão em pecúnia às férias não gozadas e que não foram pagas (indenizadas) pelo Estado de Mato Grosso.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente as férias Proporcionais 4/12 avos, do período de 12/01/2013 a 25/05/2013 acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E desde a sentença
,
respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Em suas razões recursais, a parte Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença no tocante a correção monetária para contar da data do evento danoso, qual seja, a data da transferência para a reserva remunerada.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

Em relação às férias, é sabido que é um período de descanso periódico, que deve ser concedido após o exercício de atividades por um ano, cuja garantia vem estabelecida na Constituição Federal.

O Artigo 39, §3º da Constituição Federal prevê para os ocupantes de cargo público apenas os direitos estabelecidos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os quais está previsto o pagamento das férias.

O Artigo 7º, XVII, da Constituição Federal dispõe que:
“
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
;”.

O referido benefício, quando adquirido e não usufruído, da mesma forma que a licença prêmio, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem justa causa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.ADMINISTRATIVO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado.
2. Agravo regimental não provido.( AgRg no AREsp 827.300/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3-3-2016, DJe 10-3-2016)

“O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor.
É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e do terço constitucional, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública’
(RAC 69120/2016, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017).

O cerne da controvérsia recursal reside no termo inicial da correção monetária a ser aplicado nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza judicial referente a servidores e empregados públicos.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos o seguinte:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza judicial referente a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, desde a data da transferência do servidor para a reserva remunerada, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

A correção monetária é devida desde a data da transferência do servidor para a reserva remunerada, momento em que passou a fazer jus à conversão em pecúnia às férias não gozadas e que não foram pagas (indenizadas) pelo Estado de Mato Grosso, nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA.

TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes.

2. No tocante aos juros moratórios, conforme a jurisprudência desta Corte, o seu termo inicial vai depender da liquidez da obrigação, se ilíquida os juros incidem a partir da citação, caso seja líquida os juros serão contados a partir do vencimento.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-6-2013, DJe 10-6-2013).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVIDOS - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA -
BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de prescrição rejeitada porquanto o termo inicial do prazo prescricional relativo à conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída é a data da concessão da aposentadoria. ( REsp 1493240 RS 2014/0291259-2. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Data do Julgamento: 01/12/2014). 2. É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.). 3. Alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, nos moldes da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870.947, Tema 810. 4.
Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor.
5. A base de cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada. 6. Recurso conhecido e improvido.(TJ-MT 10035862920178110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA
–BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO
PROVIDO. Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor.
A base de cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não gozadas. (Apelação / Remessa Necesária 46241/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)(TJ-MT - APL: 00311931020128110041 46241/2017, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/07/2017)

Apelação cível. Ação indenizatória. Servidor público aposentado. Conversão de férias não gozadas em pecúnia. Anos de 1995,1996,1998 e 2000/2010. Sentença de procedência parcial. Reconhecimento de parcelas prescritas. Reforma em parte. Inocorrência de prescrição.
Data da aposentadoria como termo inicial para contagem do prazo prescricional e da correção monetária.
Precedentes do STJ. Súmula 43 do STJ. Correção monetária e juros moratórios contra a Fazenda Pública que devem ser aplicados conforme decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), bem como do Superior Tribunal de Justiça prolatada nos REsps 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, sob regime dos recursos repetitivos (Tema 905), ressalvando-se a possibilidade de alteração desse critério, na fase de liquidação, em caso de eventual alteração jurisprudencial pelas Cortes Superiores. Último salário do Autor antes da aposentadoria como parâmetro de vencimentos para fins reparatórios. 1/3 de férias já recebido pelo Autor. Custas e honorários sucumbenciais pela Ré. Não cabimento de honorários recursais. Trabalho adicional justificado. Provimento parcial do 1º apelo, para afastar a prescrição de parte do débito
, reconhecer a data da aposentadoria como termo inicial da correção monetária
e condenar a Ré ao pagamento das custas e honorários (10% do valor da condenação) e provimento parcial do 2º recurso, para retirar 1/3 de férias do total a ser indenizado. (TJ-RJ - APL: 00829402420178190001, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/04/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a data da transferência do servidor para a inatividade, mediante reserva remunerada, como termo inicial da correção monetária.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022